Tribunal: TJPA
Processo: 0818915-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818915-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOJU

AGRAVADO: PLENA PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Mandado de Segurança. Licitação. Pregão eletrônico. Desclassificação de licitante. Ausência de planilha de custos. Exigência condicionada à verificação de inexequibilidade. Vício sanável. Formalismo moderado. Tutela de urgência deferida. Requisitos do art. 300 do CPC. Ausência de probabilidade do direito em favor da Administração. Risco de ineficácia do provimento final. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender ato administrativo de desclassificação de licitante em pregão eletrônico, assegurando sua permanência no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de planilha de custos autoriza a desclassificação automática da licitante; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital deve ser interpretado de forma sistemática, não sendo possível exigir documento de forma automática quando condicionado à verificação de inexequibilidade.

4. A ausência de planilha de custos, nas circunstâncias do caso, configura vício sanável, não justificando desclassificação imediata.

5. Não evidenciada a probabilidade do direito em favor do agravante.

6. Presente risco de esvaziamento do provimento jurisdicional caso o certame avance.

7. Manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

8. Agravo interno prejudicado diante do julgamento do mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

I.

A ausência de planilha de custos não autoriza, automaticamente, a desclassificação de licitante quando sua exigência estiver condicionada à análise de inexequibilidade.

II.

Irregularidades formais sanáveis devem ser interpretadas à luz do princípio do formalismo moderado.

III.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019; Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada: precedentes sobre formalismo moderado e vício sanável em licitações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0818915-29.2025.8.14.0000; Agravante: MUNICÍPIO DE MOJU; Agravado: PLENA PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE MOJU contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 0801755-29.2024.8.14.0031, impetrado por PLENA PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA, por meio da qual foi deferida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que desclassificou a impetrante no âmbito do Processo Administrativo nº 20240040 – SEMED, determinando-se, ainda, que a autoridade apontada como coatora a mantivesse no certame até decisão final, vedando-se a homologação do pregão e a assinatura da ata de registro de preços até ulterior deliberação judicial.

Conforme se extrai da decisão agravada, a empresa impetrante, ora agravada, sustentou, na origem, que foi desclassificada do Pregão Eletrônico SRP n.º 202408080019 – PE SRP/CCL/PMM sob o fundamento de não ter apresentado planilha de formação de preços, embora tal exigência, segundo sua tese, não constasse do edital como requisito obrigatório de apresentação geral, mas apenas como providência excepcional, vinculada à existência de indícios de inexequibilidade da proposta. Alegou, ainda, que a diferença entre o valor por ela ofertado e o valor estimado pela Administração seria de apenas 8,66%, circunstância que, por si só, não autorizaria concluir pela inexequibilidade da proposta, muito menos ensejaria sua desclassificação automática sem prévia diligência administrativa. À vista dessas alegações, o magistrado singular entendeu, em juízo sumário, que o item 8.12 do edital condicionava a exigência da planilha de custos à prévia constatação de indícios concretos de inexequibilidade e à instauração de diligência para aferição de compatibilidade com os preços de mercado e com o orçamento estimado, concluindo, assim, pela plausibilidade do direito invocado e pelo risco de ineficácia da medida caso o procedimento licitatório prosseguisse até a contratação com terceiros. Em razão disso, deferiu a liminar vindicada.

Irresignado, o Município de Moju interpôs o presente agravo de instrumento, alegando,

em síntese, que: (i) a agravada foi desclassificada em razão da ausência de apresentação da planilha de custos e formação de preços final, exigência que, a seu ver, encontrava respaldo expresso no edital, especialmente nos itens 8.12.2, 9.10.2, 9.10.2, alínea “d”, e 9.11.1; (ii) a planilha constituiria documento essencial para a aferição da exequibilidade da proposta e, por conseguinte, para a própria regularidade da participação da licitante no certame; (iii) a decisão agravada teria afrontado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao flexibilizar exigência editalícia objetiva; (iv) não teria sido demonstrado direito líquido e certo da impetrante, porquanto a desclassificação decorreria da ausência de documentos reputados indispensáveis; (v) haveria precedente oriundo da própria Comarca de Moju, em processo análogo envolvendo a empresa BM Comércio e Serviços Ltda., no qual se reconheceu a legalidade da inabilitação por descumprimento de exigências editalícias semelhantes; e (vi) estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente porque a manutenção da liminar comprometeria a isonomia entre os licitantes, o interesse público e a competitividade do certame, além de o procedimento licitatório, segundo afirmou, já haver sido homologado em 17/10/2024 e o contrato administrativo celebrado em 22/10/2024. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar deferida no mandado de segurança originário e, no mérito, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão interlocutória agravada.

Vieram os autos conclusos á minha relatoria que, por intermédio da decisão monocrática, lançada em 27/11/2025, coneci do agravo de instrumento e passou ao exame do pedido de efeito suspensivo. Na oportunidade, consignou que, em sede de cognição sumária, a controvérsia restringia-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal, nos termos dos arts. 1.019, I, 995, parágrafo único, e 300 do Código de Processo Civil. Assentou, inicialmente, o postulado segundo o qual o edital vincula a Administração e os licitantes, não podendo o intérprete criar exigências ou exclusões alheias ao instrumento convocatório. Todavia, ao examinar o conjunto probatório então constante dos autos, registrou que o próprio edital, no ponto relativo à planilha de custos e formação de preços, indicava que sua apresentação deveria ser exigida no contexto da análise de exequibilidade da proposta, notadamente quando houvesse indícios de inexequibilidade, de modo que, ao menos em juízo prefacial, a exigência não se revelava obrigatória de forma automática e indistinta, sem a prévia instauração de diligência ou a demonstração, pela Administração, de elementos concretos aptos a colocar em dúvida a exequibilidade da proposta apresentada pela empresa agravada. À vista dessa compreensão, conclui que, em sede de cognição sumária, não se mostrava caracterizada a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela recursal pretendida pelo Município, razão pela qual indeferiu o efeito suspensivo. Determinou, na sequência, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, bem como a posterior remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão lavrada em 23/01/2026 pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, certificando o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação defensiva da empresa agravada.

Posteriormente, o Município de Moju interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão monocrática que indeferira o efeito suspensivo (ID. 33952650)

Na sequência, os autos foram encaminhados

ao Ministério Público que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Certificou-se o transcurso do prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo interno pelo parte agravada sem manifestação (ID.

35338060).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Registre-se, ainda, a interposição de AGRAVO INTERNO pelo Município de Moju contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Todavia, considerando o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o referido recurso interno, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que, nos autos de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que desclassificou a empresa agravada de certame licitatório, determinando sua manutenção no procedimento até ulterior deliberação judicial.

O agravante sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo de desclassificação, afirmando que a ausência de apresentação da planilha de custos e formação de preços configuraria descumprimento de exigência editalícia essencial, apta a justificar a inabilitação da empresa agravada, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Conforme já delineado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a análise da controvérsia, neste momento processual, deve se limitar à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

O fumus boni iuris traduz-se na plausibilidade jurídica da tese recursal, enquanto o periculum in mora consiste no risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Com efeito, embora seja incontroverso que o edital vincula a Administração e os licitantes — constituindo verdadeira “lei interna” do certame —, a interpretação de suas cláusulas deve observar não apenas a literalidade, mas também sua sistemática e finalidade.

Nesse contexto, conforme destacado na decisão agravada e reiterado na decisão monocrática desta Relatoria, o item 8.12 do edital condiciona a exigência da planilha de custos e formação de preços à existência de indícios de inexequibilidade da proposta, devendo, nesse caso, a Administração instaurar diligência prévia para aferir sua compatibilidade com os valores de mercado e com o orçamento estimado.

Dessa forma, extrai-se, ao menos em sede de cognição não exauriente, que a apresentação da referida planilha não se configura como requisito obrigatório de forma indiscriminada, mas como medida condicionada à verificação prévia de circunstâncias específicas que indiquem possível inexequibilidade.

Ocorre que, conforme consignado nos autos, a desclassificação da empresa agravada deu-se diretamente pela ausência da planilha de custos, sem que houvesse prévia instauração de diligência, tampouco demonstração concreta de indícios de inexequibilidade da proposta apresentada, a qual, inclusive, apresentava diferença de apenas 8,66% em relação ao valor estimado pela Administração, circunstância que, por si só, não autoriza presunção automática de inexequibilidade.

Tal proceder, em análise prefacial, revela possível afronta não apenas ao próprio instrumento convocatório, mas também aos princípios que regem as licitações públicas, notadamente os princípios da vinculação ao edital, da motivação, da razoabilidade e do formalismo moderado, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Na esteira deste raciocínio, colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA DO LICITANTE . NÃO APRESENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DETALHADA DE PREÇOS. VÍCIO SANÁVEL. FORMALISMO EXACERBADO. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO QUE NÃO IMPEDE O EXAME DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA QUE SE REVELOU A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO. SÚMULA 58 DESTE TJRJ. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-RJ - AI: 00734353620228190000 2022002100101, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 09/03/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021. Hipótese em que, em uma análise perfunctória dos documentos, não vislumbro razões para a desclassificação da agravante, visto que os documentos juntados demostram que, a princípio, foi apresentada pela agravante a proposta com menor preço, conforme exigida no certame. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20365231120228260000 Santo André, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 19/10/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesse cenário, não se mostra presente, em favor do agravante, a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela recursal pretendida.

De igual modo, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora apto a justificar a reforma da decisão agravada neste momento.

Ao revés, o risco de dano mais evidente reside na eventual consolidação de situação fática irreversível, caso o procedimento licitatório avance para a homologação e contratação com terceiros, o que poderia esvaziar o objeto do mandado de segurança originário e comprometer a utilidade do provimento jurisdicional final.

Assim, a manutenção da decisão que assegurou a permanência da agravada no certame, até o julgamento definitivo da controvérsia, revela-se medida que melhor resguarda a efetividade da jurisdição e a reversibilidade da situação fática.

Importa ressaltar que a análise ora empreendida não implica juízo definitivo acerca da legalidade do ato administrativo impugnado, matéria que deverá ser apreciada de forma aprofundada pelo Juízo de origem, por ocasião do julgamento do mérito do mandado de segurança, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Diante de todo o exposto, e em consonância com os fundamentos já lançados na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão interlocutória agravada, e JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 15/05/2026